Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-98.2025.8.05.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8001049-98.2025.8.05.0049

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: LINDOMAR SOARES DA SILVA

ADVOGADA: NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA - OAB/BA 78211

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART.
121, § 2°, II E VIII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. 1 -
PLEITO PELA CASSAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO PRIMEVO E, POR CONSEGUINTE, PELA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR DO RECORRIDO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA LIBERDADE, MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA DE NOVAS CONDUTAS DELITIVAS POR PARTE DO RECORRIDO. 2 -
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº.
8001049-98.2025.8.05.0049
, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO,
LINDOMAR SOARES DA SILVA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR